Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704829-90.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ICARO CESAR MARRA BANDEIRA, VIVIAN LEAL FERNANDES MARRA RECORRIDO: AILDO RAMOS DE OLIVEIRA, ALEXANDRE BARROS DE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. PRAZO DECADENCIAL. QUATRO ANOS. ART. 178 CÓDIGO CIVIL. DATA DA CONCRETIZAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação, interposta contra a sentença, a qual julgou o feito extinto, em razão da existência de prescrição e de decadência. 1.1. Nesta sede, os autores pedem a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, sob o fundamento da inexistência da prescrição ou decadência, pois se trata de negócio jurídico nulo de pleno direito e, portanto, não se convalesce pelo decurso do tempo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) ocorrência ou não de fulminação do direito pelos institutos da decadência e da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No tocante aos vícios ou defeitos do negócio jurídico, especificamente em relação ao vício da vontade ou do consentimento consubstanciado no erro, o Código Civil estabelece ser de quatro anos o prazo decadencial para pleitear a sua anulação, o qual tem início com a concretização do negócio. 3.1. Na espécie, o autor entabulou o contrato particular de promessa de compra e venda de Imóvel, referente ao bem descrito na inicial, em abril de 2013. Assim, decaiu o seu direito em abril de 2017. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelo improvido. Tese de julgamento: “. O prazo decadencial do vício de consentimento erro é de quatro anos. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, 138 a 140, 178 e 206. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0737137-68.2021.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 30/04/2024; TJDFT, Apelação 07022725620218070021, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, PJe: 9/10/2023. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 166, incisos II e VI, 169 e 182, todos do Código Civil, e 927, inciso V, do CPC, asseverando que o negócio celebrado entre as partes é nulo e não se convalesce ou se torna válido pelo decurso do tempo, não incidindo os efeitos extintivos ou impeditivos da decadência e/ou prescrição. Acrescentam que a lide traz como pano de fundo o inadimplemento de contrato de compra e venda imobiliária, sendo que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, contados a partir de quando os recorrentes tomaram conhecimento da impossibilidade de construção no imóvel. No caso, destacam que tomaram conhecimento da impossibilidade de construção no imóvel adquirido dos recorridos apenas na data de 2/1/2018, estando afastada a ocorrência de decadência/prescrição. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRS, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido ALEXANDRE BARROS DE MATOS pugna pela condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O recorrido AILDO RAMOS DE OLIVEIRA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166, incisos II e VI, 169 e 182, todos do Código Civil, e 927, inciso V, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030